Tribunal: TJDFT
Processo: 0054301-39.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABUSO DE INCAPAZES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de abuso de incapazes, eis que farta a documentação nos autos de que a ré induziu idoso, portador de Alzheimer, a casar com ela e a outorgar-lhe procuração, possibilitando-lhe o desfalque patrimonial da vítima, notadamente, por meio de transferências bancárias, emissão de cheques e compra de veículos, é de rigor a manutenção da condenação da ré pela prática do delito previsto no art. 173, do Código Penal.
2. O fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime merece ser mantido, porquanto a conduta criminosa se deu por vários anos, tendo a ré praticado, inclusive, o desfalque patrimonial da vítima mesmo após a revogação da procuração que lhe conferia amplos poderes.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.